Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-74.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009546-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Previdência privada, Mútuo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVANTE), MARCOS LUIS CINTRA LANES - CPF: 795.727.151-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: MARCOS LUIS CINTRA LANES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS.
POSSIBILIDADE.

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos autos de ação monitória ajuizada por Marcos
Luis
Cintra
Lanes
. A agravante alegou ser entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, submetida a déficit atuarial expressivo, e requereu, subsidiariamente, o parcelamento das custas ou o recolhimento ao final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica agravante comprovou, de modo concreto e idôneo, insuficiência financeira apta à concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) saber se, não demonstrada a hipossuficiência necessária à gratuidade integral, é juridicamente admissível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, inclusive sem fins lucrativos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando declaração genérica, déficit atuarial abstratamente invocado ou precedentes proferidos em outros processos.

4. A condição de entidade fechada de previdência complementar e a administração de recursos destinados a participantes e assistidos não geram, por si sós, presunção de hipossuficiência, pois a aferição da incapacidade econômica exige prova individualizada e contemporânea das circunstâncias do caso
concreto.

4
. Ausente comprovação robusta da impossibilidade financeira, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, em observância à Súmula nº 481/STJ e aos
arts
. 98 e 99 do CPC.

5
. O parcelamento das custas processuais constitui providência intermediária autorizada pelo art. 98, § 6º, do CPC, adequada para conciliar o acesso à justiça com o dever de recolhimento das despesas processuais por quem não demonstrou os requisitos para a gratuidade integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente provido, tão somente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e sucessivas, mantendo-se, quanto ao mais, a decisão recorrida.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra, por prova concreta e idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A condição de entidade sem fins lucrativos ou de entidade fechada de previdência complementar não presume hipossuficiência econômica. 3. Ausente prova suficiente para a gratuidade integral, admite-se o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão interlocutória (ID. 221955581 – Autos de Origem nº 1012036-85.2025.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Monitória
, ajuizada por
MARCOS LUIS CINTRA LANES
.

Na origem, a
decisão agravada
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, sob os seguintes fundamentos.

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta, em síntese, que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, que administra recursos vinculados ao pagamento de benefícios previdenciários;

Alega enfrentar déficit atuarial expressivo, afirmando ter sido necessário equacionar déficit superior a R$ 11 bilhões, e defende que o pagamento das custas processuais comprometeria recursos destinados aos participantes e assistidos.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão do parcelamento das custas processuais ou, alternativamente, a autorização para o recolhimento dos valores ao final da demanda.

O recurso é tempestivo, e
as custas encontra-se sobrestadas
, conforme certificado no
ID
. 3
51101863
.

A tutela recursal requerida pela agravante foi parcialmente deferida por este Relator, exclusivamente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, conforme decisão de
ID 3
52018354
.

Foi dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação nos autos de origem, inexistindo, por conseguinte, a
angularização
da relação processual, conforme
ID. 358458893
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: MARCOS LUIS CINTRA LANES

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão interlocutória (ID. 221955581 – Autos de Origem nº 1012036-85.2025.8.11.0006), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
MARCOS LUIS CINTRA LANES.

Na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, sob os seguintes fundamentos.

Pois bem. Passo à análise da tese suscitada no apelo recursal interposto.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6º).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2º, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

Ainda nesta senda, no caso de pessoas jurídicas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige que a hipossuficiência seja comprovada de forma robusta e concreta, afastando-se qualquer presunção, ainda que relativa, quanto à alegada incapacidade financeira. É o que assenta a Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso dos autos, a própria decisão recursal já registrou que, embora a agravante tenha sido intimada a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, os elementos então apresentados não se mostraram suficientes, porquanto consistiriam, em essência, em declarações e pareceres produzidos no âmbito da própria fundação, além de precedentes oriundos de outros processos e tribunais, os quais não vinculam o julgamento da presente controvérsia.

Aliás, conforme já delineado,
a análise deve ser realizada à luz das particularidades concretas da demanda, inclusive considerando o valor das custas processuais exigidas na origem.

Com efeito, os argumentos deduzidos pela agravante não bastam, por si sós, para infirmar a conclusão adotada na origem. A circunstância de se tratar de entidade sem fins lucrativos ou de administradora de recursos previdenciários, embora juridicamente relevante, não conduz automaticamente ao deferimento da gratuidade.

A legislação processual exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, ônus que, ao menos com os elementos constantes dos documentos fornecidos, não se mostra satisfatoriamente cumprido.

De igual modo, a invocação de déficit atuarial ou de precedentes favoráveis proferidos em outros tribunais não autoriza, de forma automática, o deferimento da benesse neste caso específico, pois a verificação da hipossuficiência da pessoa jurídica reclama exame probatório individualizado, à luz das provas produzidas nos autos originários e recursais.

Nessa linha, corroborando o entendimento de que a simples alegação de hipossuficiência não se presta, por si só, à concessão da gratuidade da justiça, quando desacompanhada de prova idônea da incapacidade financeira, este Egrégio Sodalício assim decidiu
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Assim, à míngua de comprovação robusta e idônea da alegada insuficiência financeira, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão do parcelamento das custas processuais
.

A parte agravante pleiteou, ainda que subsidiariamente, a concessão parcial da gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas, conforme autoriza o §5º do art. 98 do CPC:

“Na concessão de gratuidade da justiça, o juiz poderá deferi-la em relação a alguns atos ou a somente uma das pessoas do litisconsórcio, se assim entender que a hipótese comporta.”

Não obstante o não acolhimento do pleito principal, entendo possível a manutenção da solução intermediária já adotada na decisão liminar recursal.

Isso porque o art. 98, §6º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a conceder o parcelamento das despesas processuais, providência que prestigia o acesso à justiça e, ao mesmo tempo, não prescinde do recolhimento das custas por quem não demonstrou, de modo suficiente, o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade integral.

Na hipótese, a decisão monocrática reputou razoável autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, solução que se revela adequada, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, por conciliar o regular prosseguimento da demanda originária com a ausência de prova bastante da hipossuficiência econômica da agravante.

Desse modo, o recurso não merece provimento quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, devendo, contudo, ser preservada a autorização para parcelamento das custas processuais na forma já deferida em sede liminar recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, quanto ao mais, integralmente hígido o decisum fustigado.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026